Tribunal: STF
Processo: ARE 1573535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 27):



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança, visando garantir o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, alegando preenchimento dos requisitos legais. O impetrante alega que foi admitido no cargo de Agente de Segurança Penitenciária em 1994 e possui mais de 31 anos de efetivo exercício em atividade insalubre, o que lhe conferiria direito à aposentadoria especial. A sentença recorrida fundamentou a denegação da segurança com base na legislação vigente, que exige idade mínima e não contempla integralidade e paridade para a aposentadoria especial. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o impetrante tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, considerando as regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais e a legislação estadual pertinente. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação aplicável garante a aposentadoria especial com os benefícios pleiteados; e (ii) se o impetrante preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria. III. Razões de decidir: A sentença está em conformidade com a legislação vigente, que estabelece requisitos específicos para a concessão da aposentadoria especial, incluindo a idade mínima. O impetrante não atende aos requisitos de idade e tempo de contribuição exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que regulamenta a aposentadoria dos agentes de segurança penitenciária. A jurisprudência do TJSP e do STF confirma que a integralidade e paridade estão condicionadas ao cumprimento das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05. IV. Dispositivo: RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; 3º da EC 47/2005; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“



    A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 28, p. 3):



    “A decisão recorrida contrariou diretamente essa orientação, deixando de aplicá-la sem qualquer fundamentação idônea, o que impõe o necessário e inadiável enfrentamento por esta Suprema Corte.



     A tese firmada no julgamento do Tema 1019 (RE 1.162.672/SP) é clara:



     “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05.”



     A decisão recorrida contrariou diretamente essa orientação, deixando de aplicá-la sem qualquer fundamentação idônea, o que impõe o necessário e inadiável enfrentamento por esta Suprema Corte. Tampouco foi pleiteado o reexame de provas.



    A controvérsia diz respeito única e exclusivamente ao direito à aposentadoria especial nos termos da LC 51/85, norma de caráter nacional, cuja aplicação foi expressamente reafirmada pelo STF no RE 1.162.672/SP, julgado sob repercussão geral.



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, o recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Conforme afirmado na decisão ora embargada, as conclusões adotadas no acórdão recorrido estão fundadas na incidência das súmulas 279 e 280 do STF, o que torna inviável a discussão na via extraordinária.



    É o que se extrai claramente do trecho transcrito do acórdão recorrido e dos precedentes citados na decisão embargada, os quais reitero, dada a similaridade com a questão dos autos.



    Ressalta-se, ainda, que o Tema 1.019 de RG é inaplicável ao caso, tendo em vista que o embargante não havia preenchido os requisitos da LC 51/1985 antes da edição da LCE 1.354/2020, devendo-se observar a exigência etária introduzida pela norma posterior. Nesse sentido:



    Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. Aposentadoria especial de policiais civis. Superveniência de lei estadual exigindo requisito etário. Requisito não implementado antes da alteração normativa. Alegação de violação ao tema 339 da repercussão geral. Inocorrência. Tema 1.019 inaplicável ao caso concreto. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto de acórdão do Tribunal de origem que negou aposentadoria especial a servidor policial civil, ao fundamento de que não havia preenchido os requisitos antes da vigência da Lei Complementar Estadual 1.354/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faria jus à aposentadoria especial sem o requisito etário previsto na legislação superveniente, à luz do tema 1.019 da repercussão geral, que assegura integralidade e paridade a policiais civis que já haviam preenchido os requisitos da LC 51/1985. III. Razões de decidir 3. O tema 1.019 não se aplica ao caso, uma vez que o recorrente não havia implementado os requisitos da LC 51/1985 antes da edição da Lei Complementar Estadual 1.354/2020, devendo-se observar a exigência etária introduzida pela norma superveniente. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração recebidos como agravo a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual 1.354/2020, Lei Complementar 51/1985. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.019 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.521.946 AgR.(ARE 1558312 ED, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 01-10-2025) (g.n.)



    Ressalto, ainda, que o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL  À  SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1.214.757-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente